Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA HARMÔNICAS E COERENTES COM O HISTÓRICO DE REGISTROS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 147-B do CP, caracteriza crime de violência psicológica contra a mulher, causar dano emocional “que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica contra ex-companheira, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima mostram-se harmônicos e coerentes com os registros de ocorrências policiais reportados.

3. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial. 3.2. Inviável o reconhecimento do erro de proibição se o agente foi, pessoalmente, intimado, por duas vezes, sobre o deferimento das medidas protetivas impostas, bem como acerca dos efeitos de sua não observância, inexistindo qualquer relação entre a vigência da decisão e o uso da tornozeleira para monitoramento eletrônico.

4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

5. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

6. Recurso conhecido e desprovido.